Tribunal: TJMT
Processo: 1030999-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030999-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), ELCIO BATISTA GOUVEA - CPF: 402.216.521-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Ativos Financeiros. Alegação de Impenhorabilidade de Valores até 40 (quarenta) Salários Mínimos. Conta Corrente. Falta de Prova da Natureza Alimentar ou Destinação à Subsistência do Devedor.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de valores bloqueados via Sisbajud em conta corrente do Executado, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado é impenhorável, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e em quantia abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

III. Razões de Decidir

3. A garantia da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
A extensão dessa proteção a valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras exige prova inequívoca de que esses valores constituem reserva patrimonial voltada à subsistência do devedor e de sua família.

Precedentes STJ.

4. No caso, inexiste prova de que o valor bloqueado tem natureza alimentar ou que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança. 2. A extensão da impenhorabilidade a quantias mantidas em conta corrente ou aplicações financeiras exige comprovação inequívoca de que se trata de valores destinados à subsistência do devedor e de sua família.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, REsp 2.184.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elcio Batista Gouvea
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001522-65.2024.8.11.0020, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA
, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio promovido na conta bancário do Recorrente.

Nas suas razões, o Recorrente alega que a quantia bloqueada via Sisbajud é impenhorável, por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositado em conta corrente, cuja utilização é restrita e sem movimentações relevantes, o que evidencia o seu caráter de reserva alimentar.

Ressalta que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que valores inferiores a 40 (quarenta) salários

mínimos devem ser considerados impenhoráveis, salvo quando demonstrada má
-
fé, fraude ou abuso de direito, circunstâncias que não se verificam no caso em análise.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do montante bloqueado e a liberação da quantia.

O pedido liminar foi deferido (Id. 319653868).

Contraminuta juntada no Id. 325465396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente
Elcio Batista Gouvea
interpôs Agravo de Instrumento com
objetivo de
reformar a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA
.

A Execução foi
ajuizada
em 06/08/2024, em razão do inadimplemento de cédula de crédito bancário emitida em 17/11/2023, no valor original de R$ 126.677,70 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), com vencimento em 20/03/2024.

Citado, o Recorrente não pagou o débito, o que resultou no início dos atos expropriatórios, com o bloqueio de ativos via Sisbajud, que resultou na constrição de R$ 9.397,68 (nove mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), na conta bancária de titularidade do Recorrente.

Diante disso, o Recorrente apresentou impugnação à penhora e alegou que o valor bloqueado é impenhorável, pois está abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X do CPC, mesmo quando depositado em conta corrente ou aplicação financeira, não apenas em caderneta de poupança.

No entanto, o Julgador singular não reconheceu a natureza alimentar da quantia, rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio.

Neste ponto, reside o inconformismo do Recorrente.

Em suas razões, alega que a quantia de R$ 8.836,22 (oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) bloqueada via Sisbajud é impenhorável, por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositado em conta corrente, cuja utilização é restrita e sem movimentações relevantes, o que evidencia o seu caráter de reserva alimentar.

Ressalta que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que valores inferiores a 40 (quarenta) salários

mínimos devem ser considerados impenhoráveis, salvo quando demonstrada má
-
fé, fraude ou abuso de direito, circunstâncias que não se verificam no caso em análise.

O artigo 833, incisos IV e X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar, bem como de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A despeito disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos,
é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança
,
admitindo-se sua extensão
a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer
outras aplicações financeiras
,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família
.” Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

Em outras palavras, a proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, às quantias mantidas em conta corrente ou aplicações financeiras, condiciona-se à inequívoca demonstração de que esses valores constituem reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Embora o Recorrente sustente que a decisão do Julgador de primeiro grau destoa da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, essa alegação não procede.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos pode ser excepcionalmente estendida a valores mantidos em conta corrente, desde que comprovado que essas quantias constituem reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família.

A propósito: REsp: 2184033/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 28/04/2025, Terceira Turma, DJEN 05/05/2025 e AgInt no REsp: 2174396/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 24/02/2025, Terceira Turma, DJEN 28/02/2025.

No caso, o Recorrente se limita a afirmar, de modo genérico, que os valores constritos se destinam à sua subsistência, e traz como prova extratos da conta bloqueada no Banco Bradesco, bem como comprovante de inscrição como contribuinte individual junto ao INSS e Declaração de Imposto de Renda.

Contudo, as informações constantes nos autos conduzem a conclusão diversa. A cédula de crédito bancário que lastreia a Execução qualifica o Recorrente como produtor rural e pecuarista. Ademais, há outras contas bancárias vinculadas ao CPF do Recorrente, sem que tenha sido apresentado qualquer esclarecimento ou documentação acerca dessas contas.

O imposto de renda se refere aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, e não há, portanto, comprovação da real situação econômica do Recorrente no momento da constrição (2025).

Nessas circunstâncias, os documentos apresentados não permitem inferir que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que são imprescindíveis à manutenção de condições mínimas de subsistência do Recorrente.

Importante destacar que a mera alegação de que os bloqueios estão abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos não basta para atrair a proteção da impenhorabilidade, a qual somente se aplica automaticamente aos depósitos alocados em caderneta de poupança, o que não é o caso.

Dessa forma, ainda que os valores estejam vinculados a aplicações financeiras, não foi apresentada prova apta a evidenciar que essas quantias se destinam à manutenção das necessidades básicas do Recorrente ou de sua família.

Assim, a falta de comprovação inequívoca do caráter alimentar da importância bloqueada inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, inclusive quanto aos valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto,
revogo a decisão liminar de Id. 319653868
e
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026